Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela utilização de confissão extrajudicial e do laudo de informática; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e à incidência da majorante do art. 40, III.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal não conhece das teses de nulidade relativas à confissão extrajudicial e ao laudo pericial por configurarem inovação recursal, não suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância.
4. A confissão extrajudicial é válida quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos policiais coerentes, apreensão de drogas fracionadas e circunstâncias do flagrante, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
5. O laudo pericial de informática é idôneo, sendo irrelevante o fato de o aparelho estar vinculado a terceiro, pois foi apreendido na posse da ré, preservada a cadeia de custódia.
6. A materialidade e autoria do tráfico são comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos policiais harmônicos e circunstâncias da prisão, evidenciando a destinação mercantil da droga.
7. A desclassificação para uso próprio é inviável diante da quantidade de droga, forma de acondicionamento e demais circunstâncias que indicam difusão ilícita.
8. A majorante do art. 40, III, incide quando o tráfico ocorre nas proximidades de local de convivência coletiva, sendo desnecessária a comprovação de que os frequentadores foram diretamente atingidos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 197 e 367; CP, arts. 33, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30/08/2021; TJDFT, ApCrim no 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves; TJDFT, ApCrim no 0730058-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior.